Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E AGRAVANTE. REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É possível, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema no 585), salvo nos casos de multirreincidência, em que se admite compensação proporcional.
2. A atenuante da menoridade relativa também pode ser compensada com a reincidência, não sendo possível, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula no 231 do STJ.
3. A compensação entre atenuantes e agravante limita-se ao cálculo da pena, não afastando os efeitos jurídicos da reincidência, que influenciam na fixação do regime inicial e na concessão de benefícios legais.
4. O regime inicial fechado é adequado quando a pena definitiva supera 4 anos e o réu é reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Não é cabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade diante da reincidência e do quantum da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.